Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-40.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE GERMANO
Órgão julgador: EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE GERMANO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
24/11/2020
Número: 0600019-40.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600019-40.2020.6.16.0021
Assuntos: Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600019-40.2020.6.16.0021 que, com fulcro no artigo 22, caput, da LC 64/90 e art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, julgou extinta sem resolução de mérito a presente ação de investigação judicial
eleitoral, em decorrência da intempestividade e ilegitimidade passiva. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral diante de Propaganda Antecipada e Abuso do Poder Político e Econômico
interposta pelo partido Cidadania, Comissão Provisória Municipal de Siqueira Campos/PR, em face
de Luiz Henrique Germano, com base nos arts. 19 e 22, da LC 64/90 e art. 39, § 6º, da Lei 9.504/97,
alegando, em síntese, que o representado é vice-prefeito de Siqueira Campos/PR e também pré-
candidato a prefeito nas Eleições de 2020. Alega que, nas redes sociais, o representado está
iniciando atos de pré-campanha, utilizando de poder político e econômico, e de maneira indevida
os meios de comunicação social. Ex. Jornal Tribuna do Vale, reportagem 17/3/20
(https://tribunadovale.com.br/index.php/visitas-de-germano-objetivam-elaboracao-de-plano-de-
governo-para-2021/) onde realiza atos de pré-campanha como elaboração de plano de governo
junto à comunidade. Manchete do Jornal Tribuna do Vale/Siqueira Campos: "Visitas de Germano
objetivam elaboração de plano de governo para 2021". Afirma que, no Facebook, Luiz Henrique
Germano, já vem efetuando doações, desde 23/4/20, de materiais para as pessoas fabricarem
máscaras de proteção, aproveitando-se da pandemia do vírus COVID-19, em abuso do poder
econômico. Juntou print da página de Rouse Ozorio. Publicação: "Segunda-feira terei máscaras
prontas. [...] Não será vendido. Será doação pois o material foi cedido por Luiz Henrique Germano e
Paulo César Leite dos Santos [...]". Afirma também que na sua página profissional no Facebook,
postou foto da inauguração de uma UBS com o dizer: "É trabalho do Germano - UBS saúde e paz
Inaugurada em 2019 Compromisso com a saúde da nossa cidade", que compartilhou por meio de
impulsionamentos e com a #étrabalhodoGermano; e a inauguração de outra UBS, com a descrição:
"Lembrança da inauguração da UBS Saúde e Paz a qual tive o prazer de concluir e entregar à
população", agindo em abuso de poder político. Também, cita que está se aproveitando de obra
estatal, em abuso de poder político. Publicação: "Germano intermedeia a duplicação da PR-092 em
Siqueira Campos"; "Obras de duplicação da PR 092, duplicação da via, ciclofaixas e obras de
revitalização R$ 51 milhões Germano". Também observa que, no Facebook, as postagens do Vice-
Prefeito foram redirecionadas para sua página siqueiracamposgermano no Instagram, mais uma
página com perfil profissional, com prévia de antecipação de campanha, vinculando seu nome ao
do município que pretende concorrer. Outras propagandas: "Regularização fundiária" e "Área de
lazer - centro esportivo e academia ao ar livre"; gerador cadeia Siqueira Campos/PR -Eleição 2020).
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO CIDADANIA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRENTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE GERMANO (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20085
566
20/11/2020 10:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.269

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600019-40.2020.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE GERMANO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR0062203
EMBARGADO: PARTIDO CIDADANIA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: VINICIUS DO CARMO ACUNZO - OAB/PR0091814
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
ERRO
DE
FATO.
INEXISTENTE.
ILEGALIDADE.
INEXISTENTE.
VIA
INADEQUADA
PARA
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Luiz Henrique Germano
contra o v. acórdão nº 56.546, proferido por este Tribunal, que julgou parcialmente
procedente o recurso eleitoral com a imposição de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) para cada infração, num total de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 13326716).
Num. 20085566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917020143700000019455542
mero do documento: 20111917020143700000019455542

As razões dos embargos de declaração (ID 15250966) sustentam, em
síntese, que o aresto padece de erro de fato, ilegalidade e omissão pois teria julgado o
mérito da demanda sem observar que a sentença originária não teria jamais realizado
tal julgamento.
Os embargantes sustentam ainda que alertou em suas razões acerca
desse fato, o que não teria sido considerado na decisão, configurando-se em
inequívoca supressão de instância, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos ou, caso
não seja esse o entendimento, o reconhecimento do pré-questionamento para fins de
interposição de Recurso Especial.
O embargado, instado a se manifestar, alega que não houve erro material,
nem erro de fato e muito menos omissão. Aduz que foi aplicado o Princípio da
Celeridade no julgamento e que os presentes embargos estariam sendo utilizados
como meio protelatório por não aceitar o embargante a decisão de mérito dada (id
19014166).
Em parecer (ID 19663516), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, pois ausente erro de fato
ou omissão a ser corrigido, tendo o relator apenas entendido pela aplicação da teoria
da causa madura, como prevê o art. 1013, §3º, inc. I do CPC.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que as alegações não prosperam.
As alegações de omissão, ilegalidade e erro fato referem-se ao
entendimento dado no julgamento de aplicação da teoria da causa madura, prevista no
art. 1013, §3º, inc. I do CPC, vejamos:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
Num. 20085566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917020143700000019455542
mero do documento: 20111917020143700000019455542

I - reformar sentença fundada no
;
art. 485
(..)
Agora transcrevo o que diz o art. 485 do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo
arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas,
e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos
honorários de advogado.
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir
da ação.
§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu.
§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o
juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Num. 20085566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917020143700000019455542
mero do documento: 20111917020143700000019455542

Verifica-se que a sentença recorrida e reformada parcialmente, teve seu
julgamento fundado juntamente no artigo 485 do CPC, sendo exatamente o caso de
permissão para a aplicação da teoria da causa madura. Veja-se o dispositivo da
sentença:

Ante o exposto, e tudo o mais que destes autos consta, com base na fundamentação
acima despendida e com fulcro no artigo 22,
, da LC 64/90 e art. 485, VI, do
caput
Código de Processo Civil,
a
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
presente ação de investigação judicial eleitoral, em decorrência da intempestividade e
ilegitimidade passiva.

Dessa forma, como foi dado o contraditório e as partes efetivamente de
manifestaram acerca da tempestividade da AIJE, bem como sobre as condutas
ensejadoras da alegação de abuso dos meios de comunicação, poder político e
econômico, não havia nenhum óbice ao julgamento do processo no estado em que
estava, sendo exatamente esse o intuito da Teoria da Causa Madura.
Cumpre frisar que constou do acórdão que foi aplicada a teoria da causa
madura a fim de julgar o mérito em 2º grau e não retornar os autos à instância
originária, veja-se:

Assim, diante do exposto, deixo de acolher a preliminar de intempestividade da AIJE,
proposta pelo recorrido, procedendo a reforma da decisão que extingue o processo com
base na ausência de legitimidade e, avançando para a análise de mérito, isso porque, a
causa já se encontra madura, conforme disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I do
CPC.

Neste aspecto, cabe destacar colocação da ilustre Procuradora Regional
Eleitoral (ID 19663516):

“No entender desta Procuradoria Regional Eleitoral não há erro de fato ou omissão a ser
corrigido.
Em que pesem os esforços argumentativos do embargante, é de se entender que o
julgamento proferido no acórdão impugnado não está eivado de irregularidade, eis que
há fundamento autorizador do julgamento, e que foi demonstrado nas razões de decidir.
Entendendo o E. Relator pela possibilidade de aplicação do previsto no inciso I do § 3°
do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, estando a causa madura para julgamento,
nada obsta sua aplicação.
No cotejo das normas aplicáveis ao caso, não cabe afastar a incidência do citado artigo
.”
Num. 20085566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917020143700000019455542
mero do documento: 20111917020143700000019455542

Desta forma, concluo que não existe omissão, erro e fato ou ilegalidade no
julgado, como alegado pelo Embargante, como se infere da leitura integral dos
fundamentos da decisão embargada.
Em suma, entendo que os embargos de declaração buscam apenas e tão
somente a rediscussão do mérito da decisão e, portanto, não merecem acolhimento.
Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art.
1.025 do CPC .
[1]

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Luiz
Henrique Germano e, no mérito,
ante a inexistência de omissão, erro de
REJEITO-OS
fato ou ilegalidade no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600019-40.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS -
RECORRENTE: PARTIDO CIDADANIA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - SIQUEIRA
CAMPOS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS DO CARMO ACUNZO - PR0091814 -
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERMANO - Advogado do(a) RECORRIDO: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR0062203
Num. 20085566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917020143700000019455542
mero do documento: 20111917020143700000019455542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020

Num. 20085566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917020143700000019455542
mero do documento: 20111917020143700000019455542